Tribunal: TJES
Processo: 0028348-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028348-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE AUGUSTO FELIX CALDEIRA e outros (3)

APELADO: RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0028348-60.2019.8.08.0035

APELANT
E
:
RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELAD
O
S
:
FILIPE AUGUSTO FELIX CALDEIRA E ANA PAULA MIRANDA DE MAGALHÃES CALDEIRA,

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO DE 10% MANTIDA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA APLICÁVEIS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Residencial Vera Cruz SPE 132 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos compradores-apelados. Determinou-se a devolução das parcelas pagas, com retenção de 10% a título de cláusula penal e dedução da comissão de corretagem, acrescidas de correção monetária pelo INPC/IBGE desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. A apelante sustentou a elevação da cláusula penal para 25%, modificação no termo inicial da correção monetária, aplicação da taxa SELIC para os juros moratórios e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do percentual de retenção para 25% dos valores pagos pelos compradores; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos; (iii) determinar a taxa aplicável e o marco inicial dos juros de mora; e (iv) verificar se é cabível a inversão do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a retenção de 25% das parcelas pagas em contratos de promessa de compra e venda celebrados antes da Lei n. 13.786/2018, quando a resolução se der por iniciativa do comprador, salvo peculiaridades que justifiquem percentual menor (REsp n. 1.723.519/SP).

No caso, o imóvel não foi utilizado pelos compradores, está livre para revenda e não houve comprovação de despesas extraordinárias pela incorporadora, o que torna adequada a retenção de 10% para compensar custos operacionais.

A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada do STJ, respeitando o princípio da restituição integral (AgInt no AREsp n. 2.672.525/ES).

Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência dominante (AREsp n. 2.823.510/RN), sendo aplicável a Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do CC, incluído pela Lei n. 14.905/2024.

Ausente alteração substancial do resultado da demanda, mantém-se a distribuição da sucumbência fixada na sentença, não havendo fundamento para inversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A retenção de 10% dos valores pagos em distrato promovido pelo comprador é adequada quando o imóvel não foi utilizado e não há prova de prejuízos relevantes pela vendedora.

A correção monetária incide desde cada desembolso realizado pelo comprador.

Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, aplicando-se a Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

A distribuição da sucumbência deve observar o princípio da causalidade e o resultado da demanda, sendo incabível sua inversão se ausente reforma substancial da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, §1º (incluído pela Lei 14.905/2024); Lei 13.786/2018; CDC; Lei 4.591/1964, art. 32, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.723.519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.8.2019, DJe 2.10.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.672.525/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.9.2024, DJe 3.10.2024; STJ, AREsp n. 2.823.510/RN, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.3.2025, DJe 20.3.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.950/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0028348-60.2019.8.08.0035

APELANT
E
:
RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELAD
O
S
:
FILIPE AUGUSTO FELIX CALDEIRA E ANA PAULA MIRANDA DE MAGALHÃES CALDEIRA,

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Residencial Vera Cruz SPE 132 Empreendimento Imobiliário Ltda
, eis que irresignada com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a restituição dos valores pagos, com dedução da corretagem e retenção de 10% a título de cláusula penal, além de custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação
.

Os Apelados ajuizaram
a demanda
em face de Apelante, sob a narrativa que
firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda
de imóvel na data de 1
9/04/2012, realizando o pagamento de todos os valores entabulados, excetuando o financiamento,
contudo
, em 26/10/2016, optaram pelo distrato.

Inconformados, alegaram que tentarem
reaver os valores pagos, entretanto a
Apelante negou-se a devolvê-los, razão pela qual, dentre outros pedidos, pleitearam a resilição contratual, bem como a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente, retendo-se o percentual de 10% (dez por cento) de tais valores.

O pedido foi acolhido na sentença, determinando-se a devolução como pleiteada, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso dos valores, assim como juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Sobreveio, com efeito, o apelo da Requerida sustentando
, em síntese, que: (
i
) a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva dos autores, o que justifica a majoração da retenção para 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência pacificada do STJ; (
ii
) a correção monetária deve incidir apenas a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei 6.899/81, e não desde os desembolsos; (
iii
) os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, conforme entendimento consolidado no STJ; e que (
iv
) deve ser promovida a inversão do ônus da sucumbência.

C
om relação ao percentual de retenção a
Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.

Eis a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ). 2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019.)

Confira-se ainda os recentes julgados das turmas que compõem a Segunda Seção:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...].
2. Conforme entendimento do STJ, é cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, tenha-se constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica apta a justificar a redução do parâmetro jurisprudencial.

[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.639.509/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARTICULARIDADES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
2. Com efeito, quando do julgamento do REsp n. 1.723.519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 2/10/2019, ficou estabelecido que, nos contratos de compra e venda de imóvel anteriores à Lei n. 13.786/2018, havendo rescisão contratual pelo promitente comprador, é garantida, em favor do promitente vendedor, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, salvo peculiaridade do caso concreto, que autorize a fixação em percentual menor
. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.635.950/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

E ainda:
AgInt no REsp n. 2.126.709/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 8/4/2025
;
AgInt no REsp n. 2.087.686/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024;
AgInt no REsp n. 2.077.588/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024;
AgInt no AREsp n. 2.227.081/MG
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.

No caso, contudo,
em que pese a alegação do recorrente acerca da majoração do percentual para 25%, tenho que
o
fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor
adimplido
revela-se adequado a compensar a
construtora
apelante, notadamente, porque o imóvel está livre para transações, o
s
compradores
Apelado
s
não cheg
aram
a usufruir do imóvel e, tendo em vista a ausência de demonstração de demais despesas, ao que tudo indica elas se resumiram divulgação e comercialização do imóvel, não se olvidando, ainda, que demonstrada qualquer perda ou dano que justifique o acolhimento do pedido d
a
Apelante.

I
dêntico posicionamento já foi externado por esta Colenda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. [...].
III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador, o percentual de retenção deve variar entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso concreto. No caso em exame, a retenção de 10% se mostra adequada, pois a rescisão ocorreu antes da entrega do imóvel e houve revenda do bem por valor superior ao originalmente contratado, não sendo justificável a majoração pretendida.
[...].(
Apelação,
0015634-04.2019.8.08.0024
, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 21/May/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ estabelece que, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, é devida a restituição parcial das parcelas pagas quando a resolução ocorrer por culpa do comprador. 4. A jurisprudência do STJ admite a retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as peculiaridades do caso concreto, sendo necessária a comprovação de danos extraordinários para justificar o percentual máximo. 5. No caso, a apelante não demonstrou encargos excepcionais ou prejuízos específicos que autorizassem a majoração do percentual de retenção, razão pela qual deve ser mantido o percentual de 10% fixado na sentença. 6. A correção monetária das parcelas pagas deve incidir desde cada desembolso, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.
[...].
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. [...].
III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador, o percentual de retenção deve variar entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso concreto. No caso em exame, a retenção de 10% se mostra adequada, pois a rescisão ocorreu antes da entrega do imóvel e houve revenda do bem por valor superior ao originalmente contratado, não sendo justificável a majoração pretendida.
[...].(
Apelação,
0019113-05.2019.8.08.0024
, Relator:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 15/May/2025)

Desse modo, o percentual sugerido, retenção de
25
% do valor pago, mostra-se não condizente com a orientação jurisprudencial. De outra vista, o patamar de 1
0
%, indicado pelo juízo, é razoável e encontra-se dentro do considerado para a rescisão contratual por responsabilidade do promitente-comprador, não havendo razão plausível ou fundamento que justifique sua modificação.

A seguir,
quanto
a atualização dos valores a serem restituídos
,

a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme bem decidiu o d. Juízo Singular.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE RETENÇÃO. 25% DOS VALORES PAGOS. PECULIARIDADES DO CASO. REDUÇÃO MOTIVADA PARA 10% DOS VALORES PAGOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADA DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção dos valores por ele pagos, salvo eventuais peculiaridades do caso a ensejar sua redução motivada, reconhecidas pela instância de origem. 2. O Tribunal a quo concluiu pela razoabilidade na aplicação do percentual de 10% de retenção, considerando que não houve nos autos prova de que houve o inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato pelo promitente comprador.
[...].
4. Ocorrendo a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas adimplidas, para fins de restituição, se dará a cada desembolso.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.672.525/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N. 543 DO STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...].
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a data do trânsito em julgado o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de distrato por iniciativa dos compradores.
Súmula n. 568 do STJ.
[...].
(AREsp n. 2.823.510/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Considerando o trânsito em julgado como marco de incidência para os juros moratórios,
a partir dele é de se aplicar
o art.406, §1º do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024
1
.

Assim,
acolhida a tese recursal apenas para determinar
a incidência da Ta
xa Selic, deve ser mantida a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para,
a partir do trânsito em julgado, determinar a aplicação d
o art.406, §1º do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei 14.905, de 2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.